Tribunal: TJMT
Processo: 1021080-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021080-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADA: DEUSA FERREIRA MELO MENDES
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A na Ação de Obrigação de FAzer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por DEUSA FERREIRA MELO MENDES, contra a decisão que deferiu o pedido liminar para determinar que o requerido realize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a devolução da aplicação no valor de R$ 7.242,50; a devolução do saldo em conta no valor de R$ 18.923,53; o cancelamento do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) no valor de R$ 20.303,00; e o depósito no valor de R$ 6.530,97, a fim de cobrir o limite do cheque especial.
E ainda, fixou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para hipótese de descumprimento.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se do extrato bancário e mensagens via SMS no celular do autor (IDs 37183941 a 37183943 dos autos de origem) que as transações bancárias que utilizaram o saldo de R$18.293,53 existente na conta bancária da agravada (subtração de aplicação financeira no valor de R$ 7.242,50; realização de empréstimo bancário no importe de R$20.303,00 e pagamento de um boleto bancário no valor de R$53.000,00) ocorreram todas no dia 05/08/2020, indicando a ausência de qualquer medida de segurança e proteção contra fraudes.
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora